Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704371-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS RORIZ DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao MP, em face de eventual erro de protocolo, já que a manifestação anterior (ID 30753820) aparentemente não corresponderia ao caso concreto. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora